Tribunal: TJDFT
Processo: 0715708-16.2024.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. PARCELAMENTOS AUTOMÁTICOS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO CABÍVEL. HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado apresentado pela parte requerente em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o julgamento antecipado da lide foi indevido, porquanto seria necessária a produção de provas para o deslinde do feito, configurando cerceamento de defesa. Pugna pela inversão do ônus da prova. Afirma não ter anuído com os parcelamentos automáticos efetivados. Sustenta a existência de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão cingem-se a verificar a necessidade de produção probatória e, no mérito, a regularidade dos parcelamentos automáticos efetivados nas faturas de cartão de crédito do recorrente, além da inscrição do seu nome em cadastro de inadimplentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Gratuidade de justiça. Frente aos documentos de IDs 72243864 a 72243868, defere-se o benefício de gratuidade de justiça ao recorrente.
5. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
6. Na origem, o recorrente relata ser correntista do banco recorrido, no qual mantém contrato de cartão de crédito com pagamento em débito automático. Sustenta que, em agosto de 2024, teve o seu nome inscrito no Serasa em razão de dívida proveniente do referido cartão (ID 72243096). Afirma, contudo, que não reconhecia a origem do débito, de modo que compareceu ao banco e obteve extratos onde constava a existência de parcelamentos automáticos das faturas (ID 72243093), os quais não teria autorizado, sendo que o primeiro teve início em 5/4/2023.
7. Na decisão de ID 72243847, a magistrada sentenciante converteu o julgamento em diligência, determinando que a parte recorrente trouxesse aos autos as faturas do período compreendido entre janeiro e dezembro de 2023, com seus respectivos comprovantes de pagamento, a fim de verificar a regularidade dos parcelamentos impugnados. Em resposta (ID 72243850), o consumidor anexou extratos de sua conta bancária, nos quais constam os débitos automáticos (IDs 72243853 e 72243854), e, quanto às faturas, alegou que as teria solicitado junto ao SAC da instituição financeira, porém a resposta demoraria de 7 a 10 dias, impossibilitando o cumprimento tempestivo da determinação. Na ocasião, postulou a inversão do ônus da prova ou a concessão de prazo para a juntada dos documentos. Em sentença, os pedidos foram julgados improcedentes em razão da ausência de provas do direito do autor.
8. O artigo 6o, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe que a inversão do ônus da prova pode ser deferida caso constatada a hipossuficiência do consumidor, segundo as regras ordinárias de experiência.
9. No caso dos autos, verifica-se que o recorrente é pessoa idosa, atualmente com 70 anos, além de alegadamente possuir baixa escolaridade (ID 72243088, pág. 3) e ser hipossuficiente financeiramente. Constata-se, assim, a existência de vulnerabilidade do consumidor frente à instituição financeira, mostrando-se plausível que tenha dificuldades para obter as faturas referentes a fatos ocorridos em anos passados. Tais provas, por outro lado, podem ser facilmente obtidas pela instituição financeira, justificando-se o deferimento da inversão do ônus da prova (TJDFT, Acórdão 1997947).
10. Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado do mérito ocorre quando não houver necessidade de produção de outras provas. Na hipótese concreta, o recorrente postulou a inversão do ônus da prova ou a concessão de prazo para a produção de provas necessárias à comprovação do seu direito, de modo que a resolução antecipada do feito viola os princípios da ampla defesa e do contraditório, configurando cerceamento de defesa, tendo em vista a mencionada hipossuficiência do consumidor. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1997454. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido em parte. Preliminar de cerceamento de defesa acolhida para desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, possibilitando a regular instrução probatória, com a inversão do ônus probatório.
12. Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei no 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1997947, Rel. Eustáquio De Castro, 8a Turma Cível, j. 13.5.2025; TJDFT, Acórdão 1997454, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 12.5.2025.